Tribunal: TJES
Processo: 5008004-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5008004-31.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA

EMBARGAD
O
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO DO EMBARGANTE NÃO RECONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO. REFORMA DO JULGADO APENAS PARA RECONHECER OMISSÃO E AO FIM AFASTAR A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 6818266)
opostos pel
o

E
mbargante/
R
ecorrente
em face de
A
córdão que
não
conheceu d
e seu

R
ecurso
I
nominado interposto
em razão da intempestividade e o condenou
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6870066).

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
suposta omissão
em

A
córdão
(Id. 6747356)
em relação a
falta de apreciação do pedido elencado em Recurso no sentido de conferir ao Recorrente os benefícios da AJG em vista da alegada insuficiência financeira
.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

omissão,
vez que em análise do Acordão atacado, não se consta
análise
do pedido do Recorrente em relação a necessidade de deferimento da Assistência Judiciária e, nesse sentido, de acordo com o que se tem nos autos
, tem-se que
a parte
R
ecorrente/
Embargante
faz jus ao benefício pleiteado
, isso porque se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) instando consignar que o fato d
a parte
estar assistid
a
de advogado não afasta a possibilidade de concessão, conforme estipula o 99, § 4 do CPC.

Dessa forma
, expõe-se a necessidade de concessão do almejado benefício, uma vez que o pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios previsto no Art. 55 da Lei 9.099/95
importará em prejuízo próprio e da família do
embargante
, importando consignar que
a concessão da AJG poderá ser realizado em qualquer momento processual oportuno
, conforme jurisprudência elencada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. DIÁRIA DE ASILADO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-INVALIDEZ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de presunção juris tantum. 2. Embargos de declaração acolhidos para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, pelo fundamentado, uma vez
reconhecendo a omissão apontada no Acórdão de Id. 6747356
pelo embargante em relação a falta de exame do pedido de deferimento de AJG ao Recorrente e utilizando a presente Decisão para sanar tal erro,
concedendo ao Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
, necessário que se corrija a parte dispositiva para afastar a exigibilidade do pagamento conforme reza o A
rt. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

Assim, corrijo a parte final do comando do Acórdão de Id.
6747356, conquanto antes se constava:

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).

Passa-se a constar:

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
LHE CONFIRO ACOLHIMENTO,
reconhecendo omissão em Acórdão de Id.
6747356 em relação a falta de apreciação do pedido de deferimento de Assistência Judiciária Gratuita do Recorrente/Embargante, utilizando a presente decisão para a
deferir
e afastar a exigibilidade da condenação anteriormente imposta na forma do
art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)